Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005170-32.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 064.164.263-66 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VINCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 137,12 -, e indenização por danos morais.

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. A empresa telefônica, ora recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deveria ter contrato de prestação de serviço devidamente assinado ou gravação do serviço de atendimento ao cliente.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ediane da Silva Pereira em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela Recorrida são documentos unilaterais, motivo pelo qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 137,12 -, e indenização por danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 137,12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos).

Pois bem. Malgrado a empresa recorrida mencione acerca da legalidade do débito, entendo que a sentença merece reforma, posto que compulsando os autos, verifica-se que ante a negativa da consumidora quanto à origem da dívida, competia à Recorrida acostar aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que comprovassem a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrente, ou ainda, cópia do contrato ou da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”
, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que as faturas retiradas das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da referida prova.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT – RI 10006262720208110020 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado indevido.

No entanto, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do histórico de negativação dos últimos 05 (cinco) anos, colacionado no corpo da defesa, que a Recorrente possuía várias negativações preexistentes efetuadas por diversas empresas e que foram excluídas após a inserção do débito discutido nos autos, razão pela no extrato apresentado pelo Recorrente consta apenas o débito com a Recorrida.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

A recorrente não demonstrou a ilegitimidade das demais negativações.

Assim, a pretensão da recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 137,12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021